Tribunal: TJDFT
Processo: 0729255-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729255-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP, SMK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre o conhecimento em parte de seu recurso, por supressão de instância, em relação às preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade da causa das agravadas/impetrantes. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2021 14:32:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator